Tribunal: TJDFT
Processo: 0701279-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0701279-71.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTE: WESLEY JOSE DA SILVA PACIENTE: JOSERLANIO CAMARA DE OLIVEIRA AUTORIDADE: JUÍZO DO SEGUNDO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CEILÂNDIA D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado por WESLEY JOSÉ DA SILVA, advogado constituído, com OAB/DF no 57.442, em favor de JOSERLÂNIO CÂMARA DE OLIVEIRA, preso desde 5/12/2023, pela suposta prática das infrações penais descritas no artigo 21 da Lei de Contravenções Penais, artigo 147, caput, do Código Penal e artigo 24-A, da Lei no 11.340/06, apontando como autoridade coatora a MM. Juíza de Direito do Núcleo de Audiência de Custódia que converteu o flagrante em prisão preventiva para a garantia da ordem pública e integridade física e psíquica da vítima (fls. 17/19). Alega o impetrante que os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal não se fazem presentes, notadamente quando a notícia de descumprimento das medidas protetivas de urgência é fato isolado na vida do paciente. Narra que a decisão atacada encontra-se despida de fundamentos concretos e idôneos. Aponta violação ao princípio da proporcionalidade e afirma que o paciente é primário e possui bons antecedentes. Por fim, manifesta-se pela suficiência da imposição de outras medidas cautelares diversas da prisão, tais como a monitoração eletrônica. Requer, com isso, liminarmente, a revogação da prisão preventiva, com ou sem a fixação de medidas cautelares alternativas. A liminar foi indeferida (fls. 43/44). Em informações, a MM. Juíza de Direito do 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Ceilândia/DF comunica que: “(...) o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor de JOSERLANIO CAMARA DE OLIVEIRA, como incurso nas penas dos artigos 21 da lei das Contravenções Penais, art. 147, caput, do Código Penal Brasileiro e artigo 24-A, da Lei no 11.340/06, em consonância com os artigos 5o, inciso III, e 7o, inciso II, ambos da Lei n.o 11.340/2006. Recebida a denúncia em 18/12/2023, conforme decisão de ID. 182283934. No dia 16/01/2024, por inexistirem fatos novos que justificassem a revisão do provimento judicial, este Juízo ratificou a decisão outrora proferida. Salientou-se, ainda, na decisão de ID. 183750069, que a aplicação de medidas protetivas se mostrou insuficiente para se evitar a reiteração delitiva, motivo pelo qual, naquele momento, a segregação cautelar se revelou necessária e adequada. Atualmente, o feito se encontra aguardando a designação de audiência de Instrução e Julgamento”. (fls. 61/62). A 9a Procuradoria de Justiça Criminal Especializada, mediante manifestação da d. Procuradora de Justiça, Marta Alves da Silva, oficia pelo conhecimento e denegação da ordem (fls. 66/72). Os autos foram incluídos em pauta de julgamento presencial a ser realizado no dia 7/3/2024 (fl. 88). Em 23/2/2024, a Defesa formula pedido de reconsideração acerca do indeferimento liminar, alegando a superveniência de fato novo, pois “nas alegações finais apresentadas ao juízo de origem, o Ministério Público reconhece que NÃO HOUVE O DESCUMPRIMENTO DAS MEDIDAS, e, inclusive, pediu a absolvição do Paciente em relação ao referido crime” (fl. 81). É o relatório. Decido. No caso, nota-se que não há notícias de que o citado fato novo tenha sido apreciado pelo Juízo de origem ou em plantão judicial de 1a instância. Desse modo, não havendo decisão do órgão jurisdicional competente sobre o pedido, qualquer manifestação dessa Turma Julgadora sobre a questão incorreria em supressão de instância. Além disso, o habeas corpus é ação que possui rito célere e, na espécie, já se encontra em pauta de julgamento (fl. 88). Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de reconsideração. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 29 de fevereiro de 2024 13:53:47. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora